Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-98.2016.8.11.0107
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000487-98.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (APELANTE), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR; PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SEGURADORA E PROVEU O APELO DO SEGURADO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 0000487-98.2016.8.11.0107

APELANTE
:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A

APELADO:

ODAIR ALVES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÁRITO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – INEXISTENCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVANCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR –
QUANTUM
INDENIZÁVEL PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE – PERCENTUAL A SER FIXADO EM CONFORMIDADE COM A GRADUAÇÃO CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Se na hipótese não se faz necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial
de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária contratada proporcionalmente à sua invalidez parcial, em observância aos limites constantes na Tabela da Susep, com incidência de juros sobre o montante indenizatório desde a data da citação.-

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tratando-se de relação extracontratual, os juros de mora incidem a parir do evento danoso.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula no 362 do STJ).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada por
ODAIR ALVES DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, prevista no contrato de seguro firmado entre as partes, cujo valor deve ser corrigido desde a data da contratação, com juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (ID 8663200).

Em suas razões recursais (ID 8363202; 8363203; e 8363204), a seguradora alega, preliminarmente, que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois a realização de perícia médica judicial se faz indispensável à conclusão satisfatória e imparcial do feito.

Assevera que a prova constante dos autos foi produzida de forma unilateral, sem qualquer participação da parte ré, apesar de ter se manifestado expressamente nesse sentido, o que caracteriza o cerceamento de defesa, pois a produção de provas e a realização de audiência de instrução e julgamento compreendem direitos fundamentais dos litigantes por possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, requer o acolhimento da preliminar para que seja decretada a nulidade da sentença, nos termos do artigo 115, inciso I, do CPC/15, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja deferida a produção de prova pericial requerida em sede de contestação.

No mérito, defende que não há cobertura contratual para a hipótese de invalidez parcial, ao argumento de que a parte autora contratou seguro de vida com cobertura apenas para funeral, morte acidental e invalidez permanente total por acidente, consoante a Apólice no 56.704.

Aduz ainda, que o magistrado
a quo
incorreu em erro ao entender que a invalidez permanente parcial estaria englobada pela invalidez permanente total, pois para que houvesse cobertura para ambas as hipóteses, a parte autora deveria ter optado pela contratação da cobertura IPA que corresponde à cobertura para invalidez permanente por acidente, seja ela total ou parcial.

Alternativamente, sustenta que caso seja mantida a sentença, a indenização deverá corresponder ao grau de invalidez, conforme os limites fixados na Tabela da Susep.

Ao final afirma que não há que se falar em incidência de juros sobre as coberturas da apólice, ao argumento de que a seguradora não se encontra em mora.

Assim, requer seja reformada a sentença para que seja julgada improcedente a demanda por ausência de cobertura.

Alternativamente, requer seja a indenização fixada em conformidade com os limites da Tabela da Susep.

Nas contrarrazões, a parte apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais (ID 8363206 e 8363207).

No recurso adesivo, a parte autora defende que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual pede a reforma da sentença neste ponto.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ODAIR ALVES DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
em face de
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo que em 25/04/2011 sofreu um grave acidente automobilístico, no exercício de seu labor, o qual lhe causou politraumatismo, deixando-o inválido permanentemente, tendo em vista que havia contratado o seguro de vida e acidente pessoal junto à seguradora no ano de 2006, mediante proposta de adesão corresponde ao no 70881890-00 e respectivas apólices no 56.704 e 99.136, com início da vigência em 17/11/2006 e término em 16/11/2016.

Aduziu que requereu administrativamente o recebimento da indenização securitária mas em razão da negativa da seguradora em efetuar o pagamento, ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta violação ao direito de defesa da seguradora ante o julgamento antecipado da lide e à alegada ausência de cobertura para a hipótese de invalidez permanente parcial.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A seguradora argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que é necessária a
produção de prova pericial
.

Entretanto, não prospera o inconformismo da seguradora, uma vez que não se necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

Importa destacar, desde logo, que o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pelo apelante não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988), nem sequer a norma inserta no art. 355 do CPC/15.

Isso porque, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se esta for suficiente à formação do convencimento do julgador que, por isso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas.

Nesse sentido, e
nsina
J. J. CALMON DE PASSOS
que o julgamento antecipado da lide
"não é mais do que julgamento feito após a fase postulatória, por motivo de se haver colhido, nessa fase, todo o material de prova

necessário para formar a convicção do Magistrado"
(
Comentários ao Código de Processo Civil, v. III. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 554
).

Deveras, o artigo 355 do CPC/15 autoriza o magistrado a proferir sentença independentemente da colheita de provas, se estas forem desnecessárias ao deslinde da causa.

Isso porque, o laudo médico de movimento ID 8363163 atestou de forma conclusiva que a parte apelada apresenta limitação de função do membro superior esquerdo quantificada em 70% devido à rigidez total no cotovelo esquerdo e déficit funcional no membro inferior esquerdo quantificado em 40% em razão da prótese total de quadril, consoante histórico clínico do paciente.

Além disso, a negativa da seguradora ao pagamento da indenização securitária é clara ao afirmar que a parte apelada apresenta invalidez parcial permanente, conforme ID 8363161.

Assim,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.-

MÉRITO – COBERTURA

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação narrada pela parte apelada, já que na sentença ficou consignado que restou comprovada a ocorrência da invalidez parcial permanente.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato, a parte autora possuía contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, conforme
apólices no 56.704 e 99.136
(ID 8363159), com cobertura para:

a)

Funeral – R$ 6.804,79 (seis mil oitocentos e quatro reais e setenta e nove centavos);

b)

Morte Acidental - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos);

c)

Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos);

Da análise das condições gerais do seguro contrato, verifica-se que não há nenhuma menção à ausência de cobertura para a hipótese de Invalidez Permanente Parcial por Acidente (IDs 8363161; 8363162; e 8363163).

Ora, se não há cláusula de exclusão para a cobertura securitária em caso de invalidez parcial permanente, não há como prosperar a irresignação da seguradora, pois por aplicação do CDC, a interpretação a ser adotada deverá ser favorável ao consumidor.

Além disso, o documento em posse do segurado corresponde à apólice do seguro na qual consta seguro de vida e seguro de acidentes pessoais individual, neste sentido aplicando-se as regras do CDC não há como afastar a cobertura reconhecida pelo juízo
a quo
, especialmente porque nas relações contratuais, como a narrada nos autos, deve-se observar a boa-fé, os bons costumes, a finalidade social ou econômica e a expectativa geral decorrente do negócio jurídico formulado pelas partes.

Assim, d
a análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 8363200):

“(...) Inicialmente, registro que o Litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de oficio. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento valido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um Julgamento com resolução de mérito.

E fato incontroverso a relação contratual estabelecida entre as partes, uma vez que mantinham contrato de seguro entre si, de modo que tendo o autor pago prêmio incumbe a seguradora o dever de indenizar.

Compulsando os autos, verifico que restou comprovada a invalidez permanente parcial do autor para o labor, mediante os laudos médicos acostados a exordial, onde foi atestado a perda da mobilidade do cotovelo em 70% e de 40% no quadril, incapacitando-o para o labor na função de motorista.

O presente feito versa sobre contrato de seguro, que é regido pelos artigos 757 e seguintes do Código Civil, o qual estabelece regras a serem observadas pelas partes quando da contratação.

Nesta toada, vale ressaltar que o contrato faz lei entre as partes, ou seja, suas clausulas definirão o tipo de seguro, a cobertura dos riscos, a validade e o prémio a ser pago pelo segurado. No entanto, de acordo com a jurisprudência hodierna, consubstanciado na função social do contrato e norma consumerista, o contrato deve ser analisado de forma ampliativa de modo a beneficial o segurado.

No caso sub judice as partes firmaram contrato de seguro de vida, o qual possuía cobertura para o caso de morte acidental, invalidez permanente total por acidente e auxilio funeral. Em detida analise do contrato de seguro e dos documentos acostados a exordial, entendo que a pretensão autoral merece acolhimento, pois o contrato prevê apenas cobertura para o risco de invalidez permanente total, o que permite o entendimento do segurado que o risco menor “invalidez parcial” estaria coberto.

Vale ressaltar, que o contrato não estabeleceu a invalidez parcial como risco excluído (na clausula 2.21). Portanto, o contrato deve ser interpretado em benefício do segurado.

(...) Ante tais considerações, entendo que o pleito autoral merece acolhimento. Ressaltando que o valor da indenização deve ser integral, tendo em vista que não há qualquer informação acerca da diferenciação da quantia indenizatória para os casos de invalidez total ou parcial na proposta de adesão ao seguro (Ap. 125362/2015, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016).

Quanto à correção monetária, de acordo o entendimento do nosso e. TJ, a indenização devida deve ser corrigida monetariamente desde a data do contrato e juros desde a citação (AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não deve prosperar, uma vez que o simples descumprimento de obrigação contratual não enseja dano moral, mormente por não acarretar violação a direitos da personalidade.

Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento da indenização por invalidez permanente, prevista no contrato de seguro firmado entre as partes, cujo valor deverá ser corrigido desde a data da contratação, com juros de mora desde a citação.

Tendo o autor de caído de parte mínima do pedido, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15 % do valor da condenação. (...).”

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - NEGATIVA DE
COBERTURA
DE
SEGURO
DE
VIDA
– PROPOSTA QUE VISA O PAGAMENTO DE
SEGURO
PARA O CASO DE INAVLIDEZ PERMANENTE TOTAL – RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA
INVALIDEZ
PARCIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerceamento de defesa deve ser afastado máxime porque a peculiaridade da demanda não exige para o seu deslinde produção de outras provas além das constantes nos autos, uma vez que a discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito, permitindo o julgamento antecipado da lide, eis que a cópia do contrato e as condições de
COBERTURA
são suficientes para dirimir a controvérsia. Se a prova pericial é conclusiva a respeito da inexistência de
INVALIDEZ
permanente total, não há falar em indenização securitária. 2. A proposta feita equivale-se a um pré-contrato ou um contrato preliminar e, de consequência, mesmo tratando de um acordo preliminar para gerar futuramente o contrato de
SEGURO
, tem obrigatoriedade de materialização integral do que fora pactuado entre as partes e, desta forma, nulas as convenções posteriores, somente anotado depois de sua formalização e através do chamado ‘condições gerais’, desta não tendo participado o autor/apelado, recebendo-o posteriormente. A chamada ‘condições gerais’, trata-se de verdadeiro contrato de adesão e submete-se ao prescrito no artigo 54 e seus parágrafos, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A finalidade do
SEGURO
era garantir indenização por eventual incapacidade laborativa, que é o conceito que deve ser visto no caso em apreço, não podendo dar interpretação extensiva que vai de encontro ao prescrito no Código de Defesa do Consumidor, como, de resto, já tratado linhas anteriores.”
(N.U 0000870-37.2014.8.11.0078, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

Ademais, incumbia à parte apelante demonstrar a
ausência de contratação
ou a
existência de cláusula limitativa
, trazendo aos autos documentos aptos a comprovar fatos impeditivos ou modificativos do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Assim, consoante a documentação que instruiu o feito e a fundamentação exposta, devidamente comprovada a ocorrência da invalidez permanente decorrente de acidente, não há como prosperar a alegação no sentido de que a invalidez apresentada pela parte apelada não possui cobertura (IDs 836315; 8363159; 8363160; 8363161; 8363162; 8363163; e 8363164).

Assim, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

MÉRITO –
QUANTUM
INDENIZÁVEL

No que se refere à necessidade de adequação do
quantum
indenizatório ao percentual previsto na Tabela da Susep, assiste razão à apelante.

Isso porque, o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente à extensão ou ao grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, especialmente porque o teto previsto na apólice seria devido na hipótese de invalidez permanente total.

Neste particular, a perícia concluiu que a parte apelada apresenta invalidez permanente quantificada em 70% para o membro superior esquerda e 40% para o membro inferior esquerdo, conforme imagem abaixo (ID 8363163):

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial
de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária contrata.

Assim, partindo-se o cálculo do valor máximo constante da apólice de seguro, enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos – valor previsto na apólice) x 25% (percentual previsto na tabela para perda completa de mobilidade de um dos cotovelos) x 70% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 23.816,80 (vinte e três mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos) x 25% (percentual previsto na tabela para perda completa de mobilidade de um quadril) x 40% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 13.609,60 (treze mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro de vida e acidente pessoal, de R$ 37,426,40 (trinta e sete reais quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)
.

Assim,
há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório
, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau da lesão verificado na perícia.

MÉRITO – JUROS

Com relação a alegada impossibilidade de incidência de juros sobre o montante indenizável sem razão à apelante.

Consoante entendimento pacificado no STJ, o termo inicial para incidência dos juros nos contratos de seguros de vida corresponde à data em que ocorreu a citação, vejamos:

“(...)
Os valores da
COBERTURA
de
SEGURO
de
VIDA
devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes.

3. Os juros de mora devem fluir a partir da citação, na base de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do novo Código Civil (11.1.2003) e, a partir daí, nos termos de seu art. 406. 4. Recurso especial provido”
(REsp 1071144/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA DE MÉRITO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMONSTRADO O ATO ILÍCITO DA EMPRESA/RÉ –
INVALIDEZ
PERMANENTE - DANO ESTÉTICO – COMPROVADO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - ART. 950 DO CC – PERDA DA CAPACIDADE LABORAL – DEVIDA - LIMITAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA – IDADE DE 65 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E SEGURADO – VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – DANOS PESSOAIS ENGLOBAM OS DANOS ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DE
JUROS
SOBRE APÓLICE CONTRATADA – RECURSOS DESPROVIDOS. A apontada ausência de prova do direito alegado não conduz à inépcia da inicial, pois, acaso verificada, ocorrerá a improcedência do pedido, razão pela qual será analisada juntamente com o mérito do apelo. O ato ilícito que causou dano vítima adveio do fato de que o piloto da motocicleta, preposto da empresa, atropelou-a, e, em decorrência sofrera lesões que causou
INVALIDEZ
permanente. Resta configurado o dano estético, quando há alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, assim como houve encurtamento da perna, disfunção e atrofia do membro inferior esquerdo, ficando a parte dependente de muletas, é plenamente possível e necessária a indenização por tal dano. A vítima de evento danoso que sofre redução da capacidade laboral tem direito ao pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil, ainda que não exerça atividade remunerada à época do acidente. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1299614/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14/03/2016). A pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de
VIDA
. Conforme enunciado Sumular no 537 do Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização de
VIDA
à vítima, nos limites contratados na apólice. A verba de
VIDA
a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Havendo previsão contratual de cobertura de danos corporais esta abrange os danos estéticos no contrato de
SEGURO
; salvo, se houver cláusula expressa de exclusão de cobertura de danos estéticos.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que, nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de descumprimento de obrigação contratual, os
JUROS
de mora são devidos a partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. (REsp no 1509289 – Relator Ministro MARCO BUZZI, Dje 30/03/2015)
.”
(N.U 0002009-60.2011.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, publicado no DJE 03/04/2017). (g.n.).

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

MÉRITO – DANO MORAL

Conforme relatado, pretende a parte autora a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por danos morais ao argumento de que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável.

Assim, conforme alegou o advogado da parte autora em sua sustentação oral, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi indevida em razão de que o pedido administrativo formulado à seguradora encontrava-se em conformidade com os requisitos do contrato de adesão do seguro.

Deveras, no caso dos autos, constata-se que a recusa da seguradora causou ao segurado angústia e desespero, atingindo de forma direta sua saúde emocional e psíquica.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustração suportada pelo autor decorrente do longo período na busca do seu direito para receber o valor correspondente ao seguro de vida e acidente pessoal contratado, que não teria ocorrido se não fosse a intransigência da seguradora. Assim, imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Resta analisar o
quantum
indenizatório.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

Sobre essa matéria,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
observa que:

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério'
(Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44).

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima e o caráter pedagógico da medida, considero que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pelo autor.

Desta forma, demonstrado preenchimento dos requisitos caracterizadores do dano moral indenizável, a sentença deve ser reformada neste ponto para que a seguradora seja condenada ao pagamento da verba indenizatório no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora apenas para adequar o
quantum
indenizável, condenando a seguradora a pagar à apelada o montante de R$ 37.426,40 (trinta e sete reais quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), referente à proporcionalidade da invalidez permanente parcial do ombro esquerdo e do quadril esquerdo.

Ainda,
dou provimento
ao recurso adesivo para condenar a seguradora ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido pelo INPC, a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020